Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-04.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704574-04.2024.8.07.0005 RECORRENTE: DAIANE DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: ELEVATON CLUBE DE BENEFÍCIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Apelação Cível. Associação. Proteção veicular. Sinistro. Negativa de cobertura. Infração gravíssima de trânsito. Exclusão contratual. Ônus da impugnação na réplica. Não observância. Sentença mantida. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de cobertura por danos em automóvel decorrentes de acidente de trânsito, uma vez reconhecido que a autora transitava em velocidade superior à máxima permitida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, associada ao programa de proteção veicular da ré, possui direito ao benefício da cobertura em razão de acidente de trânsito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da impugnação específica deve recair também sobre o autor, por analogia, quando do oferecimento da réplica. 4. A ré, na contestação, sustentou que a conduta da autora – ao trafegar em velocidade superior à permitida – afastaria a incidência da proteção contratada, tendo, para tanto, juntado documentos destinados a comprovar suas alegações. 5. Considerando que a afirmação da ré não foi objeto de impugnação pela autora na réplica, presume-se verdadeira, tornando-se, portanto, fato incontroverso nos autos. 6. A autora deixou de impugnar, no momento processual oportuno, os documentos apresentados, o que enseja a preclusão temporal, sendo incabível o questionamento apenas em sede de recurso. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação cível conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 218, inc. III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2016.01.1.087580-9, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 13/06/2018; APC 0733179-68.2021.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 08/02/2024; APC 0707660-79.2021.8.07.0007, Rela Desa. Ana Cantarino, j. 25/07/2024; APC 20150810018263, Rel. Des. Rômulo Mendes, j. 15/03/2017. A recorrente aponta violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que os documentos juntados pela parte recorrida não comprovam a alegação de que a recorrente trafegava em velocidade superior à permitida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 369 do CPC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "A apelada, em sua contestação (id. 73009015), apresentou relatório extraído do rastreador veicular, com o intuito de demonstrar que, instantes antes do acidente, a apelante conduzia o automóvel a 135 km/h (id. 73009018, p.6), tendo reduzido para 89 km/h quando perdeu o controle da direção e colidiu (id. 73009018, p. 7). Conforme a imagem apresentada pela apelada (id. 73009015, p.4), o limite de velocidade no local do acidente era de, no máximo, 40 km/h. Considerando que a apelante trafegava a 135 km/h, conforme registro do rastreador, verifica-se que excedia em mais de 50% o limite permitido, o que configura, nos termos do art. 218, inc. III, do CTB, infração de natureza gravíssima. (...) Intimada a apresentar réplica (id. 73009020), a autora restringiu-se à juntada de boletim de ocorrência contendo apenas a comunicação do acidente (id. 73009022), cópia do CRLV (id. 73009023) e da CNH (id. 73009025), fotografias do veículo avariado (id. 73009026) e cópia do termo de filiação à associação (id. 73009027), sem, contudo, impugnar os fatos e os documentos apresentados pela parte adversa. (...) Dessa forma, considerando que a alegação da apelada não foi objeto de impugnação pela autora na réplica, presume-se verdadeira, tornando-se, portanto, fato incontroverso nos autos". (ID 75710778). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021